Tribunal: TJSP
Processo: 1029009-47.2019.8.26.0576
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Fernanda Gomes Camacho
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré para reduzir os honorários advocatícios a 20% do valor atualizado da condenação. Alegação de omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais. Ajuizamento de diversas demandas com base num mesmo contrato. Vícios inexistentes. Objetivo infringente. Decisão mantida. Embargos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. Acórdão que deu parcial provimento ao recurso da ré para reduzir os honorários advocatícios a 20% do valor atualizado da condenação. Alegação de omissão no acórdão ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais. Ajuizamento de diversas demandas com base num mesmo contrato. Vícios inexistentes. Objetivo infringente. Decisão mantida. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001003169
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1029009-47.2019.8.26.0576/50000, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
embargante JACKELINE MARYON VERNILL, é embargado MRV ENGENHARIA E
PARTICIPAÇÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA VIEGAS
(Presidente sem voto), A.C.MATHIAS COLTRO E ERICKSON GAVAZZA MARQUES.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029009-47.2019.8.26.0576/50000 - 2
Embargos de Declaração Cível no 1029009-47.2019.8.26.0576/50000
Relatora: Fernanda Gomes Camacho
Órgão Julgador: 5a Câmara de Direito Privado
Embargante: Jackeline Maryon Vernill
Embargado: MRV ENGENHARIA E PARTICIPAÇÕES S.A.
Comarca: São José do Rio Preto - 2a Vara Cível
Processo de Origem: 1029009-47.2019.8.26.0576
Juiz(íza) Prolator(a): Paulo Marcos Vieira
VOTO no 14854
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
COMPROMISSO
DE
COMPRA E VENDA. Acórdão que deu parcial provimento ao
recurso da ré para reduzir os honorários advocatícios a 20% do
valor atualizado da condenação. Alegação de omissão no acórdão
ao deixar de majorar os honorários sucumbenciais. Ajuizamento
de diversas demandas com base num mesmo contrato. Vícios
inexistentes. Objetivo infringente. Decisão mantida. Embargos
rejeitados.
Vistos.
Trata-se de embargos de declaração, em compromisso
de compra e venda, contra o acórdão de fls.372/378, que, por votação unânime,
deu parcial provimento ao recurso da embargada para reduzir os honorários
advocatícios a 20% do valor atualizado da condenação, já considerada a fase
recursal.
Aduz a parte embargante, que o acórdão foi omisso ao
deixar de majorar os honorários advocatícios na seara recursal, em observância
ao disposto no artigo 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil, considerando
ter sido a embargante vencedora na presente demanda.
Ressalta que a verba honorária foi injustamente e sem
fundamento legal reduzida, uma vez que o valor da causa e proveito econômico
da embargante foram baixos, impondo-se, desta forma, a fixação da verba por
apreciação equitativa.
Ante a suspensão de julgamentos presenciais em
decorrência da atual pandemia, em atendimento ao princípio constitucional de
razoável duração do processo e celeridade processual (art. 5o, LXXVIII, CF),
entremostra-se mais razoável o julgamento virtual.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029009-47.2019.8.26.0576/50000 - 3
Outrossim, não há prejuízo, uma vez que não cabe
sustentação oral em embargos de declaração.
É o breve relatório.
Os
embargos
de
declaração
não
comportam
acolhimento, uma vez que o acórdão não padece de quaisquer dos vícios
previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
A apelação foi julgada conforme seguinte ementa:
“COMPROMISSO
DE
COMPRA
E
VENDA.
DEVOLUÇÃO DE VALORES. Taxa SATI e atividades congêneres,
como
despachante.
Cobrança
abusiva.
REsp
1.599.511-SP.
Precedentes do TJSP. Devolução de valores de forma simples, pois
não configurada má-fé. Litigância de má-fé da autora não configurada.
Ajuizamento de múltiplas demandas referentes ao mesmo contrato,
que não se enquadra nas hipóteses do art. 80, do CPC. Precedentes.
Ofício à OAB, para fins de apuração de infração ética e profissional.
Providência que pode ser tomada pela parte, independente de
intervenção do Judiciário. Honorários advocatícios reduzidos para 20%
do valor atualizado da condenação. Art.85, §2o, do CPC. Sentença
parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido.”.
Do acórdão ainda constou:
“Quanto aos honorários advocatícios, considerando o
valor atribuído à causa (R$800,00), em observância do disposto no
artigo 85 do Código de Processo Civil, entremostra-se que o valor
fixado (R$1.000,00) é excessivo, mesmo porque a opção de
ajuizamento de várias demandas, com base num mesmo contrato,
também é fator, que embora não configure litigância de má-fé, deve ser
considerado no momento da fixação dos honorários, considerando o
trabalho desenvolvido pelo causídico”.
Vale dizer, a decisão embargada examinou toda a
matéria alegada pela embargante quando da interposição de sua apelação, de
modo que não contém omissão, obscuridade, contradição ou erro material, à luz
do preceito contido no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, a ensejar o
manejo de embargos de declaração.
Na verdade, a embargante está inconformada a
decisão que lhe é desfavorável e pretende, por meio de embargos de declaração,
obter a reforma da decisão, o que extrapola os limites do recurso escolhido.
Nesse sentido, por analogia, é o posicionamento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1029009-47.2019.8.26.0576/50000 - 4
Egrégio Superior Tribunal de Justiça: “não podem ser acolhidos embargos
declaratórios que, a pretexto de alegadas omissões do acórdão embargado,
traduzem, na verdade, seu inconformismo com a decisão tomada, pretendendo
rediscutir o que já foi decidido. Nesse panorama, inexistente qualquer
obscuridade, contradição ou omissão no julgado embargado, conforme exige o
art. 53 do CPC, impõe-se a rejeição dos presentes embargos de declaração” (1a
Turma, EDcl no AgRg no AREsp no 294.936, Relator Ministro Sérgio Kukina,
15.10.2013).
Como bem observou o ilustre Ministro Sálvio de
Figueiredo Teixeira, “se com os fundamentos do acórdão não concorda a
recorrente é outra questão, que não se confunde com negativa de prestação
jurisdicional. (...) A não-conformação da parte não se confunde com ausência de
fundamentação” ( STJ, 4a Turma, REsp no 166.649/RS, j. 06.08.2002).
Ante o exposto, não havendo vício a ser suprido, ficam
rejeitados os embargos de declaração.
FERNANDA GOMES CAMACHO
Relatora